Tribunal: TJMT
Processo: 1001238-20.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001238-20.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Responsabilidade dos sócios e administradores, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[LUIZ GUILHERME MELKE - CPF: 005.033.411-50 (ADVOGADO), NERI SUCOLOTTI - CPF: 172.264.650-00 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), OSCAR GOLDONI - CPF: 109.496.230-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ORIVALDO GOLDONI - CPF: 058.963.710-04 (TERCEIRO INTERESSADO), CEREALISTA JUNIOR LTDA - CNPJ: 15.447.253/0004-28 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO. Participam do julgamento o Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago e Desa. Anglizey Solivan De Oliveira.

E M E N T A

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE EM EXECUÇÃO FISCAL. PESSOA JURÍDICA QUE DEIXA DE FUNCIONAR EM SEU DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. PRESUNÇÃO. SÚMULA 435 DO STJ. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO PELA FAZENDA PÚBLICA. INCLUSÃO DO SÓCIO NO POLO PASSIVO
EX OFFICIO
. ILEGALIDADE. PEDIDO DE REDIRECIONAMENTO APÓS O QUINQUÊNIO LEGAL. PRESCRIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento e manteve decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelo recorrente, no âmbito de execução fiscal proposta contra a pessoa jurídica devedora principal, com posterior redirecionamento para o sócio.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a inclusão do sócio no polo passivo da execução fiscal sem pedido expresso de redirecionamento pela Fazenda Pública é lícito, e/ou se o redirecionamento está prescrito.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), por meio do REsp 1.104.900/ES, firmou entendimento no sentido de que, constando o nome do sócio na CDA, presume-se a responsabilidade com base no art. 135 do CTN, cabendo-lhe o ônus de provar a ausência de infração legal ou excesso de poderes.

4. No caso de dissolução irregular da empresa, constatada por certidão de oficial de justiça, a Súmula 435 do STJ legitima o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente.

5. No caso, embora a dissolução irregular da empresa tenha sido certificada, a Fazenda Pública não requereu expressamente o redirecionamento da execução fiscal contra o sócio. A inclusão do sócio no polo passivo sem tal pedido expresso é
ilegal, pois viola o princípio da inércia jurisdicional.

6. Além disso, ainda que se considere o pedido de penhora dos bens do sócio como sendo o pedido de redirecionamento, ele ocorreu após o prazo de cinco anos da ciência da dissolução irregular da pessoa jurídica devedora principal, configura-se prescrição, conforme o entendimento consolidado no Tema 444 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido. Ilegitimidade passiva do sócio declarada.

Tese de julgamento: "O redirecionamento de execução fiscal contra sócio exige pedido expresso da Fazenda Pública, sendo ilegal sua inclusão
ex offício
. Além disso, é aplicável a prescrição quinquenal para o redirecionamento com base em dissolução irregular da empresa requerido após o quinquênio legal."

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 135; CPC/2015, arts. 2o e 141.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.201.993/SP (Tema 444), REsp 1.104.900/ES, Súmula 435 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo interno interposto
por
NERI SUCOLOTTI
,
contra

decisão monocrática que negou provimento ao agravo de Instrumento n.o
1001238-20.2024.8.11.0000 e, por conseguinte, manteve a
decisão proferida pelo
Juízo
a quo
, que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelo ora recorrente nos autos da
Execução Fiscal no.
0000816-59.1998.8.11.0037

ajuizada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO.

Aduz que, a Execução Fiscal n.o 0000816-59.1998.8.11.0037 foi proposta, somente, em desfavor da pessoa jurídica CEREALISTA JÚNIOR, sendo que os sócios não compunham o polo passivo da ação e não estavam inscritos como codevedores na CDA.

Sustenta que, diante da certidão do oficial de justiça de que a pessoa jurídica não teria sido localizada para citação, o Estado de Mato Grosso requereu que fosse expedido ofício para JUCEMAT
para que esta informasse o nome dos sócios e se a empresa havia sido dada baixa.

Argumenta que, não foi requerido pelo exequente a desconsideração da personalidade jurídica e o redirecionamento da execução fiscal em favor dos sócios, bem como não houve decisão nesse sentido.

Assevera que, somente o sócio Oscar Goldoni foi incluído, em 18/01/2006, como codevedores na CDA executada.

Assegura que, mesmo não sendo redirecionada a execução em desfavor do ora agravante, ele teve o seu nome inserido nos cadastros de proteção ao crédito, cartório de protesto e está sofrendo constrição indevidamente nos autos de origem.

Argui que, o STJ entende que ampliação subjetiva do polo passivo da execução fiscal não pode se dar de ofício pelo magistrado, exigindo-se pedido específico da parte interessada.

Pontua que, o recorrente não possui legitimidade para figurar no polo passivo da execução fiscal, de modo que seria ilegal os atos praticados no feito em seu desfavor.

Afirma que, é possível arguir esses fundamentos por meio de exceção de pré-executividade, eis que não demanda a realização de dilação probatória para a análise da matéria.

Ao final, pugna pela retratação, ou alternativamente, pela reforma da decisão agravada
, para acolher a exceção de pré-executividade oposta nos autos de origem.

A parte Agravada, em contrarrazões, impugnou integralmente os fundamentos do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que, o
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou, em 09/01/1989, a
Execução Fiscal no.
0000816-59.1998.8.11.0037 em desfavor da pessoa jurídica
CEREALISTA JUNIOR LTDA
, visando o recebimento do crédito descrito na CDA n.o 617/1988, referente a ausência de recolhimento de ICMS e multa (Id. 67946033 – pág. 21 – PJe 1o Grau – autos 0000816-59.1998.8.11.0037).

Constou na CDA executada que a devedora principal seria a pessoa jurídica
CEREALISTA JUNIOR LTDA
e como corresponsáveis os sócios

NERI SUCOLOTTI
, ORIVALDO GOLDONI

e OSCAR GOLDONI (Id. 67946033 – pág. 43 – PJe 1o Grau – autos 0000816-59.1998.8.11.0037).

Em 20/06/1990 foi certificado nos autos que a pessoa jurídica
CEREALISTA JUNIOR LTDA
deixou de funcionar no domicílio fiscal (Id. 67946033 – pág. 53 – PJe 1o Grau – autos 0000816-59.1998.8.11.0037).

O sócio NERI SUCOLOTTI
foi incluído no polo passivo da demanda, sendo citado em
2
0.01.1995 (Id. 67946033 – pág. 38 – 1o Grau; 67946035 – Pág. 3, 62 - 1o Grau).

Durante o curso da ação, na primeira manifestação nos autos, o sócio Neri Sucoletti apresentou exceção de pré-executividade, onde arguiu a ilegalidade de sua inclusão no polo passivo da demanda, ao fundamento que, não houve pedido expresso nesse sentido pela Fazenda Pública e nem deferimento do Juízo
a quo.

O Magistrado
a quo,
indeferiu rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelo ora recorrente, motivando a interposição de recurso ao Juízo
ad quem.

Com essas considerações passo a análise das insurgências recursais, que se pauta em analisar a legalidade ou não do redirecionamento da execução fiscal em desfavor da parte ora recorrente.

Da Ilegitimidade passiva do recorrente

Pois bem. Sabe-se que quando consta o nome da pessoa jurídica e dos sócios na CDA, a execução pode ser ajuizada em desfavor da pessoa jurídica e dos sócios.

No caso dos autos, embora tenha constado o nome dos sócios na CDA como corresponsáveis, o executivo fiscal foi ajuizado somente em desfavor da pessoa jurídica devedora principal, cabendo, contudo, o redirecionamento.

No que tange a possibilidade ou não do redirecionamento da Execução Fiscal ao sócio, sabe-se que o Tribunal da Cidadania, por meio do recurso paradigma REsp. no 1104900 (Tema Repetitivo 103), pacificou o entendimento no sentido de que, quando constar o nome do sócio como corresponsável na CDA executada, como no caso dos autos, presume-se que foi apurado no procedimento extrajudicial a prática de uma das hipóteses de responsabilização prevista no artigo 135 do CTN, incumbindo a ele o ônus de provar que não agiu com excesso de poder, infração a lei ou estatuto, como cito:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL.
INCLUSÃO DOS REPRESENTANTES DA PESSOA JURÍDICA, CUJOS NOMES CONSTAM DA CDA, NO PÓLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE
. [...] 1.
A orientação da Primeira Seção desta Corte firmou-se no sentido de que, se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN
, ou seja, não houve a prática de atos "com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos". [...] 4. Recurso especial desprovido. Acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C do CPC, c/c a Resolução 8/2008 - Presidência/STJ”.
(STJ - REsp 1104900/ES, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/03/2009, DJe 01/04/2009)

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DA DÍVIDA ATIVA. [...] Conforme sedimentado pela Primeira Seção, no julgamento do REsp 1.104.900/ES, "
se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a prática de atos 'com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos [...]
".
(STJ - AgInt no AREsp 706.930/ES, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 22/02/2019)

Todavia, quando consta

no título executado somente o nome da pessoa jurídica, cabe à Fazenda Pública o ônus de demonstrar a prática de uma das hipóteses do artigo 135 do CTN para o redirecionamento da execução aos sócios.

No caso em questão a prática de uma das hipóteses descritas no artigo 135, do CTN é presumida, isso porque, além de constar o nome do sócio como corresponsável da CDA executada 1990 (Id. 67946033 – pág. 43 – PJe 1o Grau – autos 0000816-59.1998.8.11.0037), foi certificado pelo oficial de justiça, em 20/06/1990 (Id. 67946033 – pág. 53 – PJe 1o Grau – autos 0000816-59.1998.8.11.0037), que a pessoa jurídica deixou de funcionar no domicílio fiscal.

Frisa-se que, quando a pessoa jurídica deixa de funcionar em seu domicílio fiscal, o Superior Tribunal de Justiça entende, de forma pacificada, por meio da súmula 435, que houve a dissolução irregular da devedora principal, transcrevo:

“
Súmula 435 do STJ
.
Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente.

Já a jurisprudência desta e. Corte tem se pronunciado no sentido de que, a dissolução irregular da pessoa jurídica executada pode ser comprovada por meio de certidão do oficial de justiça que ateste o encerramento das atividades no endereço de cadastro, o que legitima o redirecionamento da execução fiscal em desfavor do sócio administrador.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EFEITO ATIVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL – DISSOLUÇÃO IRREGULAR – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO OCORRÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA. 1-
Nos termos do entendimento do STJ, a dissolução irregular da pessoa jurídica devedora, constatada por meio de certidão do oficial de justiça atestando o encerramento das atividades no endereço informado, é causa suficiente para o redirecionamento da execução fiscal em desfavor do sócio-gerente. Inteligência da Súmula 435 do STJ
. 2- Segundo a teoria da actio nata, o direito de ação nasce apenas no momento em que o exequente toma conhecimento dos “indícios” da prática de ilícitos (dentre os quais se insere a dissolução irregular da empresa), ocasião em que o credor pode sustentar a responsabilidade dos sócios e, por conseguinte, requerer o redirecionamento do feito executivo. 3- Inexistindo razões para modificação da decisão que indeferiu a liminar, o desprovimento do recurso é medida que se impõe”. (TJMT - N.U 1001548-02.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/11/2019, Publicado no DJE 18/11/2019)

“
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OPOSIÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – EMBARGOS REJEITADOS – MATÉRIA SUBMETIDA A ANÁLISE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO ESPECIAL A QUE SE DEU PROVIMENTO – APLICAÇÃO DO EFEITO INFRINGENTE - PRESCRIÇÃO – CITAÇÃO EDITALÍCIA – VALIDADE – PRELIMINAR INACOLHIDA – APRECIAÇÃO DO MÉRITO – EXECUÇÃO FISCAL REDIRECIONAMENTO PARA O SÓCIO-GERENTE – CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA INFORMANDO SOBRE A NÃO LOCALIZAÇÃO DA EMPRESA NO ENDEREÇO DECLINADO NOS ASSENTAMENTOS NA JUNTA COMERCIAL – INDÍCIO SUFICIENTE DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA EMPRESA DEVEDORA DE TRIBUTOS – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ADMINISTRADOR-GERENTE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 135 DO CTN E DA SÚMULA 435/STJ - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. 1 – O fato de, equivocadamente, ter existido nos autos uma segunda citação, não invalida os efeitos da primeira citação efetivada dentro dos ditames legais, ainda que seja ela na modalidade de edital. 2 – Segundo entendimento pacífico do Tribunal da Cidadania permite-se o redirecionamento da execução fiscal para o sócio gerente quando demonstrado que este agiu com excesso de poderes, infração à lei ou ao estatuto, ou no caso de dissolução irregular da empresa. 3 –
Para efeito de constatação de dissolução irregular da sociedade, a certidão emitida por oficial de justiça, atestando que a empresa devedora não funciona mais no endereço constante dos assentamentos da Junta Comercial, é indício de dissolução irregular, apto a ensejar o redirecionamento”
. (TJMT - N.U 0136684-71.2008.8.11.0000, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/03/2014, Publicado no DJE 28/05/2014)

Com efeito, uma vez que constou o nome dos sócios corresponsáveis na CDA, a Fazenda Pública Estadual poderia a qualquer momento requerer a sua inclusão no polo passivo da demanda sem a necessidade de comprovação das práticas de uma das hipóteses descritas no artigo 135, do CTN.

Em relação a dissolução irregular, uma veia que esse fato foi certificado pelo meirinho 20/06/1990, (Id. 67946033 – pág. 53 – PJe 1o Grau – autos 0000816-59.1998.8.11.0037), a partir do conhecimento de sua lavratura pelo exequente, poderia ser requerido o redirecionamento da execução fiscal em face dos sócios.

Todavia que, assim como alegado pelo ora agravante em suas razões recursais, ao analisar minuciosamente os autos de origem, se constata que, embora a Fazenda Pública tenha sido cientificada da certidão do oficial de justiça em 08/1990, requereu perante o Juízo
a quo
, apenas a expedição e carta precatória para citação da devedora nos endereços sócios cujos domicílios eram em outras comarcas, nada mencionando acerca do redirecionamento da execução fiscal (Id. 679460335 – pág. 01 (PJe 1o Grau – autos 0000816-59.1998.8.11.0037).

Nesse momento, constou na ordem deprecata como parte ré somente a pessoa jurídica CEREALIZAS JUNIOR, representada por Neri Sucoletti e Oscar Goldon (Id. 679460335 – pág. 18 – PJe 1o Grau – autos 0000816-59.1998.8.11.0037).

Ocorre, que, por algum erro na secretaria do Juízo, posteriormente, passou a constar nas capas das cartas precatórias o nome do sócio Neri Sucoletti como devedor e/ou codevedor da execução fiscal (Id. 67946033 – pág. 38 – 1o Grau; 67946035 – Pág. 3, 62 - 1o Grau), sendo ele pessoalmente citado em 20.01.1995.

No entanto, frisa-se que, não houve, nos autos de origem, petição da Fazenda Pública Estadual requerendo expressamente o redirecionamento da execução fiscal aos sócios.

Com efeito, se mostra ilegal a inclusão do sócio Neri Sucoletti no polo passivo da demanda e a sua citação sem que houvesse pedido expresso da Fazenda Pública nesse sentido de redirecionamento da execução.

Nesse sentido é o entendimento do STJ, como cito:

“
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO. DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE
. 1. A
ampliação subjetiva do polo passivo da execução fiscal não pode se dar de ofício pelo magistrado
, exigindo-se pedido específico da parte interessada, sob pena de violação da regra da inércia de jurisdição, de usurpação do exercício do direito de ação e, na hipótese da execução fiscal, e indevida ingerência do Poder Judiciário em atribuição privativa do Poder Executiv
o. 2. Ao decidir questão não suscitada e a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte, as instâncias ordinárias violaram, na espécie, os arts. 2o e 141 do CPC/2015, impondo-se a reforma do acórdão em agravo de instrumento e a anulação da decisão do juiz da execução que determinou ex officio o redirecionamento da execução fiscal. 3. Recurso especial provido”.
(STJ - REsp: 2036722 RJ 2022/0351575-7, Data de Julgamento: 07/02/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2023)

Outrossim, ainda que se considere o pedido expresso de penhora de bens do
sócio
Neri Sucoletti como sendo um pedido de redirecionamento da execução, realizado em
07/05/2002

(Id. 67948408 – pág. 17-19 -– PJe 1o Grau)
e
20/06/2005

(Id. 67946033 – pág. 69 – 1o Grau)
, nesse momento já havia transcorrido mais de 5(cinco) anos da data em que a exequente teve ciência do suposto encerramento irregular da pessoa jurídica.

Ressalta-se que, a partir do momento em que a Fazenda Pública tem ciência da dissolução irregular da pessoa jurídica devedora devora da CDA objeto de execução fiscal, ela tem o prazo de 05 (cinco) anos para requerer o redirecionamento da execução aos sócios, sob pena de prescrição.

Esse entendimento foi firmado pelo
Tribunal da Cidadania, por meio do recurso paradigma REsp n. 1.201.993/SP (Tema 444), como cito:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (AFETADO NA VIGÊNCIA DO ART. 543-C DO CPC/1973 - ART. 1.036 DO CPC/2015 - E RESOLUÇÃO STJ 8/2008). EXECUÇÃO FISCAL. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO PARA O REDIRECIONAMENTO. DISTINGUISHING RELACIONADO À DISSOLUÇÃO IRREGULAR POSTERIOR À CITAÇÃO DA EMPRESA, OU A OUTRO MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO. ANÁLISE DA CONTROVÉRSIA SUBMETIDA AO RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973 (ATUAL 1.036 DO CPC/2015) [...] TESE REPETITIVA 14. Para fins dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fica assim resolvida a controvérsia repetitiva: (i)
o prazo de redirecionamento da Execução Fiscal, fixado em cinco anos, contado da diligência de citação da pessoa jurídica, é aplicável quando o referido ato ilícito, previsto no art. 135, III, do CTN, for precedente a esse ato processual
; (ii) a citação positiva do sujeito passivo devedor original da obrigação tributária, por si só, não provoca o início do prazo prescricional quando o
ato de dissolução irregular for a ela subsequente, uma vez que, em tal circunstância, inexistirá, na aludida data (da citação)
, pretensão contra os sócios-gerentes (conforme decidido no REsp 1.101.728/SP, no rito do art. 543-C do CPC/1973, o mero inadimplemento da exação não configura ilícito atribuível aos sujeitos de direito descritos no art. 135 do CTN).
O termo inicial do prazo prescricional para a cobrança do crédito dos sócios-gerentes infratores, nesse contexto, é a data da prática de ato inequívoco indicador do intuito de inviabilizar a satisfação do crédito tributário já em curso de cobrança executiva promovida contra a empresa contribuinte, a ser demonstrado pelo Fisco
, nos termos do art. 593 do CPC/1973 (art. 792 do novo CPC - fraude à execução), combinado com o art. 185 do CTN (presunção de fraude contra a Fazenda Pública); e, (iii) em qualquer hipótese, a decretação da prescrição para o redirecionamento impõe seja demonstrada a inércia da Fazenda Pública, no lustro que se seguiu à citação da empresa originalmente devedora (REsp 1.222.444/RS) ou ao ato inequívoco mencionado no item anterior (respectivamente, nos casos de dissolução irregular precedente ou superveniente à citação da empresa), cabendo às instâncias ordinárias o exame dos fatos e provas atinentes à demonstração da prática de atos concretos na direção da cobrança do crédito tributário no decurso do prazo prescricional.[...]”.
(REsp n. 1.201.993/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 8/5/2019, DJe de 12/12/2019.)

O citado recurso paradigma firmou
a tese de que:
01)

o prazo prescricional de cinco anos será contado a partir da citação quando antes dela tiver ocorrido o ato ilícito destinado a fraudar a execução;
02)
se o ato irregular for posterior à citação, conta-se o prazo prescricional da data do ato tido como ilícito.

No caso dos autos, conforma mencionado alhures, o ato tido como ilegal, qual seja, extinção irregular da sociedade empresarial, foi constatado pelo oficial de justiça em
20/06/1990 e o Estado de Mato Grosso teve ciência em 08/1990, de modo que o pedido de redirecionamento poderia ser requerido somente até 08/1995.

Reforça-se que, conforme mencionado anteriormente, não houve pedido expresso da Fazenda Pública Estadual, nos autos de origem, relativo ao redirecionamento da execução em face dos sócios, sendo, portando ilegal o redirecionamento
ex officio.

Além disso, ainda que se considere o primeiro pedido de penhora de bens do agravante, que ocorreu em 29/04/2002 (Id. 67948408 – pág. 17-19 -– PJe 1o Grau – autos 0000816-59.1998.8.11.0037), como sendo um pedido de redirecionamento, ele ocorreu mais de 11 anos da dissolução irregular, estando, portanto, prescrito.

Assim, os argumentos apostos nas razões recursais merecem acolhimento.

Do ônus sucumbenciais

No caso dos autos, mostrou-se necessária a apresentação de exceção de pré-executividade e recurso ao Juízo
ad quem
para o reconhecimento da ilegitimidade passiva do sócio, sendo que o Estado de Mato Grosso manifestou perante o Juízo de 1o e 2o grau o desejo de permanência do sócio como parte executada nos autos da
Execução Fiscal no.
0000816-59.1998.8.11.0037.

Nesses casos, diante da necessidade de apresentação de objeção para exclusão dos sócios do polo passivo da demanda, o Superior
Tribunal de Justiça ao julgar o Recurso Especial no 1358837/SP
(
Tema 961
) firmou entendimento no sentido de ser
cabível a fixação de honorários sucumbenciais
, como cito:

“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA DE NATUREZA REPETITIVA. EXECUÇÃO FISCAL.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DE SÓCIO DO POLO PASSIVO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO, EM RELAÇÃO AO EXECUTADO E/OU RESPONSÁVEIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO
. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARCIALMENTE, E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO.[...] IX. Tese jurídica firmada: "
Observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta
." [...]”.
(REsp n. 1.358.837/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 10/3/2021, DJe de 29/3/2021.)

Destarte, sendo a
exceção de pré-executividade oposta pelo ora recorrido acolhida para excluir o sócio do polo passivo, de acordo como o princípio da causalidade, a Fazenda Pública deve ser condenada ao pagamento dos honorários sucumbenciais
em favor do patrono que apresentou defesa que ensejou na exclusão
do codevedor que ele representa
do polo passivo do executivo fiscal
.

Em relação a
forma de fixação dos honorários

o Tribunal da Cidadania,
ao julgar os Resp.
1.850.512
,
1.877.883
,
1.906.623, 1.906.618, e outros, sob a sistemática dos recursos repetitivos (
Tema 1.076
), entendeu que, em regra, devem ser observados os
percentuais previstos nos
parágrafos 2o e 3o
do artigo 85 do CPC
, sendo admitida a aplicação de forma equitativa somente quando “havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”.

A propósito:

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 85, §§ 2o, 3°, 4°, 5°, 6o E 8o, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C O ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ. [...] 24. Teses jurídicas firmadas: i)
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados
. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão
subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa
. ii)
Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
. [...] 26. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ”. (REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.)

Em se tratando de exceção de pré-executividade acolhida para reconhecer ilegitimidade passiva de sócios na execução fiscal, tendo em vista o potencial danoso que o feito executivo possuiria na vida patrimonial do executado caso a demanda judicial prosseguisse regularmente em relação a ele, tenho que é possível aferir o proveito econômico.

Isso porque, os artigos 124 e 125, do Código Tributário Nacional, que dispõem acerca da responsabilidade solidária dos executados pela dívida executada, estabelece que cada pessoa incluída no polo passivo da execução fiscal responde pelo todo da dívida executada, como cito:

“Art. 124. São solidariamente obrigadas:

I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal;

II - as pessoas expressamente designadas por lei.

Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de ordem.

Art. 125. Salvo disposição de lei em contrário, são os seguintes os efeitos da solidariedade:

I - o pagamento efetuado por um dos obrigados aproveita aos demais;

[...]”.

Com efeito, sendo possível a constatação da existência de proveito econômico no caso de reconhecimento da ilegitimidade passiva do corresponsável que apresentou defesa e essa foi acolhida, os honorários sucumbenciais devem ser fixados nos percentuais previstos nos
§§ 2o e 3o, do

art. 85, do CPC.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ENTENDIMENTO FIRMADO RESP N. 1.644.077/PR. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I - Na origem, o presente feito decorre de agravo de instrumento contra decisão que, em processo de execução fiscal, acolheu exceção de pré-executividade para determinar a exclusão do ora agravado do polo passivo da execução, deixando de condenar a exequente ao pagamento de honorários advocatícios. No Tribunal a quo, foi dado provimento ao agravo para condenar a União ao pagamento de honorários advocatícios nos percentuais mínimos do § 3o do art. 85 do CPC, sobre o valor da execução fiscal, que perfazia o montante de R$ 283.386,81 (duzentos e oitenta e três mil, trezentos e oitenta e seis reais e oitenta e um centavos), em julho de 2016. II - O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento pela Corte Especial do Recurso Especial n. 1.644.077/PR, firmou entendimento de que: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados, e que ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. III - Firmou-se ainda, quando não for o caso de apreciação equitativa, que é obrigatória a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. IV -
Na hipótese dos autos, verifica-se que o acórdão recorrido encontra-se no mesmo sentido do entendimento consolidado nesta Corte Superior, porquanto fixou a verba honorária com fundamento nos percentuais estabelecidos no § 3o do art. 85 do CPC, fixados sobre o valor da execução fiscal
. VI - Agravo interno improvido”.
(STJ

- AgInt no REsp n. 1.684.597/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 10/5/2023.)

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO. PREVALÊNCIA. ERRO MATERIAL CONSTATADO. PROVIMENTO PARCIAL DO AGRAVO. 1. Na origem, foi acolhida a
exceção de pré-executividade oposta pela parte ora agravada, por ilegitimidade passiva
. 2. A Corte Especial, em julgamento de recurso repetitivo (Tema n. 1.076), confirmou o entendimento firmado pela Segunda Seção do STJ no sentido de que o arbitramento por equidade dos honorários advocatícios só é possível nas hipóteses estritamente previstas no § 8o do art. 85 do CPC/2015. 3.
Os honorários devem ser estabelecidos, em regra, com fundamento no art. 85, § 2o, do CPC/2015
, isto é, nos limites percentuais nele previstos sobre o proveito econômico obtido, ou, na impossibilidade de identificá-lo, sobre o valor atualizado da causa, inclusive nas demandas julgadas improcedentes ou extintas sem resolução do mérito. [...]”.
(AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.756.084/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022.)

No que tange ao valor do proveito econômico (base de cálculo dos honorários)
, insta consignar que, de acordo com artigo 283 do Código de Processo Civil, se os sócios excluídos viessem a pagar toda a dívida, eles teriam
direito de
regresso

proporcional
em relação aos demais executados
, transcrevo:

“Art. 283. O devedor que satisfez a dívida por inteiro tem direito a exigir de cada um dos co-devedores a sua quota, dividindo-se igualmente por todos a do insolvente, se o houver, presumindo-se iguais, no débito, as partes de todos os co-devedores”.

Além disso, o
artigo 87 do Código de Processo Civil prevê que, quando tiverem vários réus e, apenas um ou alguns forem excluídos do polo passivo da demanda, a
base de cálculo dos honorários sucumbenciais deve ser o valor da dívida, proporcional ao número de executados
, como cito:

“
Art. 87. Concorrendo diversos autores ou diversos réus, os vencidos respondem proporcionalmente pelas despesas e pelos honorários”.

Por esse motivo,
o proveito econômico corresponde ao
valor da dívida, proporcional ao número de executados incluídos no polo passivo da execução fiscal
.

Nesse sentido vejamos jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“P
ROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ACOLHIMENTO. HONORÁRIOS DEVIDOS COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO.
VALOR DA DÍVIDA PROPORCIONAL AO NÚMERO DE EXECUTADOS
.

I - O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.076, a depender da presença da Fazenda Pública, reservou a utilização do art. 85, § 8o, do CPC/2015, fixação por equidade, para quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. II -
Em se tratando de exceção de pré-executividade acolhida para excluir do polo passivo o recorrente, o proveito econômico corresponde ao valor da dívida executada, tendo em vista o potencial danoso que o feito executivo possuiria na vida patrimonial do executado, caso a demanda judicial prosseguisse regularmente, devendo ser essa a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência
. Precedentes: AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.756.084/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022; AgInt no AREsp n. 1.362.516/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2018, DJe de 11/12/2018 e AgInt no REsp n. 1.674.687/SC, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 25/6/2019, DJe de 27/6/2019. III - A despeito da relação jurídica de responsabilidade de caráter solidário previsto no art. 124 do CTN, que obriga cada um dos devedores a se comprometer pelo total da dívida, tal relação não afasta o direito de regresso daquele que pagou em relação aos demais. Assim, no recebimento de honorários, o proveito econômico é o valor da dívida dividido pelo número de executados. IV -
Agravo conhecido para dar parcial provimento ao recurso especial para que os autos retornem ao Tribunal a quo, para a fixação de honorários advocatícios, pelas balizas do art. 85, §3o, do CPC, de acordo com o proveito econômico, ou seja,
o valor da dívida, proporcional ao número de executados
.
(AREsp n. 2.231.216/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 9/12/2022.)

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O acórdão embargado, ao não prover o Agravo Interno, consignou: a) consoante o acórdão recorrido: "Com efeito, ainda que no caso concreto não haja condenação, é possível identificar facilmente o "proveito econômico", estando este diretamente relacionado ao valor da execução, uma vez que, acaso não tivesse sido extinta em relação a CLOVIS BARREIRO FLORIANI, por força da exceção de pré-executividade por ele oposta, os bens do executado estariam sujeitos, em tese, à constrição até o limite do montante executado. O novo CPC indica claramente os critérios de fixação dos honorários advocatícios. Fora da hipótese de inconstitucionalidade - para o que não encontro fundamento - não há como ser afastado o § 3o do art. 85 do CPC vigente. A base de cálculo dos honorários advocatícios, portanto, deve ser o proveito econômico. Registro, a propósito, que o novo regime de fixação dos honorários advocatícios, e a consequente possibilidade de estipulação de honorários em valores elevados, demanda maior cautela da Fazenda Nacional ao requerer a inclusão de partes no polo passivo de execuções fiscais, em especial em casos que, mediante simples consulta dos atos constitutivos da sociedade empresária executada, é possível saber o momento em que determinado sócio se retirou da sociedade. Resta analisar qual o proveito econômico no caso concreto.
Nos casos em que há pluralidade de executados
, [...]

deve-se considerar - exclusivamente para fins de
fixação da sucumbência - que cada executado responde proporcionalmente pelo valor devido, de modo que, havendo dois executados, por exemplo, o percentual do honorários deve ser aplicado sobre a metade do valor executado. Assim, fixo a verba honorária nos percentuais mínimos de cada faixa prevista nos incisos do § 3o do art. 85, sobre 1/3 (um terço) do valor atualizado da causa (proveito econômico)
. Saliento que, do que se colhe dos autos, havia, até a exclusão do executado CLOVIS BARREIRO FLORIANI, três executados (apessoa jurídica e duas pessoas físicas), ficando aberta a possibilidade de o juízo de origem, caso existam mais executados, considerá-los no momento da apuração dos honorários advocatícios, na forma da fundamentação. Sendo assim, o proveito econômico, em relação ao executado CLOVIS BARREIRO FLORIANI, corresponde 1/3 (um terço) da totalidade do valor executado. Sobre esse valor, devem ser aplicados os percentuais antes referidos. Sendo assim, deve ser parcialmente provido o agravo. Ante o exposto, voto por dar parcial provimento ao agravo de instrumento." (fls. 109-110, e-STJ, grifos acrescidos) e; b) rever o entendimento do acórdão recorrido quanto à imposição dos ônus sucumbenciais demanda revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, porque os critérios de valoração previstos na lei processual e sua fixação é ato próprio dos juízos das instâncias ordinárias, aos quais competem a cognição e a consideração das situações de natureza fática, o que se se mostra inviável em Recurso Especial, por óbice da Súmula 7/STJ. [...] 7. Embargos de Declaração rejeitados”.
(EDcl no AgInt no REsp n. 1.798.576/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 11/4/2022, DJe de 25/4/2022.)

Além disso, frisa-se que, se não considerar que o

proveito econômico é
o valor da dívida, proporcional ao número de executados, teriam casos em que,
em um único processo, a Fazenda Pública poderia ser condenada ao pagamento de honorários sucumbenciais em percentual superior aos limites estabelecidos no Código Processual Civil, o que não é admitido em nosso ordenamento jurídico.

Vejamos uma
situação hipotética
:

A Fazenda Pública ajuíza execução fiscal contra uma Pessoa Jurídica (devedora principal) e três sócios (codevedores), visando o recebimento de um crédito fiscal no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Se cada um dos sócios protocola individualmente uma exceção de pré-executividade pleiteando a sua exclusão do polo passivo da demanda e todas são acolhidas, sendo o Estado de Mato Grosso condenado em cada caso ao pagamento de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para o patrono de cada sócio, nesse caso teríamos em único processo a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de 30% (trinta por cento) de honorário sucumbencial, percentual esse superior ao limite estabelecido no art. 85, §3o, do CPC.

E mais, cabe ressaltar que o STJ tem admitido a alteração da base de cálculo dos honorários sucumbenciais pelo Juízo
ad quem,
inclusive de ofício, uma vez que se trata de matéria de ordem pública.

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DE OFÍCIO PELO TRIBUNAL A QUO. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO
. [...] Sobre o tema, a jurisprudência do STJ tem entendimento no sentido de que os honorários advocatícios, como consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus. [...]”
(REsp n. 1.975.514, Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 22/02/2022.)

Deste modo, embora entenda que no caso de acolhimento de exceção de pré-executividade para exclusão do sócio do polo passivo da execução fiscal os honorários sucumbenciais devam ser fixados em percentual, na forma do art. 85, §3o, do CPC,
o proveito econômico obtido deve corresponder ao valor da dívida, proporcional ao número de pessoas incluídas no polo passivo da execução fiscal
.

Em relação ao
quantum,
o §3o do artigo 85 do Código de Processo Civil, prevê os seguintes percentuais:

“Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor
.

[...]

§
3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais
:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

[...]

§ 5o Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3o, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente. [...]”.

Na hipótese
,
por ser de baixa complexidade a causa, não demandar muitos procedimentos processuais e ter sido analisado em pouco tempo a exceção, tenho que os honorários
devem ser fixados no percentual mínimo
estabelecido na legislação processual.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU
PROVIMENTO
ao recurso, o que faço para acolher a exceção de pré-executividade apresentado apelo ora agravante, no sentido de:
01)
declarar a ilegitimidade passiva do ora recorrente;
02)
condenar o Estado de Mato Grosso a restituir as custas processuais e ao pagamento dos honorários sucumbenciais;
03)
fixar os honorários sucumbenciais em 10% sobe o proveito econômico obtido;
04)

consignar que seja considerado como proveito econômico o valor total da dívida,
proporcional ao número de partes incluídas no polo passivo da execução fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024